Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. §§ 4o E 5o DO ART. 524 DO CPC. SINDICALIZADOS NÃO LOCALIZADOS. INDICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE CONTRIBUIÇÕES. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 – O § 4o do art. 524 do Código de Processo Civil dispõe que, “Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência” e o § 5o, por sua vez, determina que, “Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.”

2 – Os critérios para a inclusão ou exclusão de substituídos nos cálculos exigem verificar se houve ou não contribuição no período indicado no título exequendo, resgate de reserva de poupança, migração para outro plano de previdência complementar, dentre outros fatores, o que somente pode ser realizado por meio da análise individual das fichas financeiras de todos os substituídos demitidos sem justa causa indicados na petição inicial, documentos de posse exclusiva da Agravante, excetuando-se, por decorrência lógica, tão somente as fichas financeiras daqueles sindicalizados que jamais contribuíram para algum plano de previdência complementar administrado pela Recorrente, diligência que não se mostra impossível, já que a própria Agravante indicou, em manifestação técnica, uma prévia de quantos seriam os abrangidos e os não abrangidos pela condenação. Porém, sem a apresentação em Juízo das respectivas fichas financeiras, não é possível comprovar se esse levantamento está correto, cerceando-se o contraditório.

3 – Especificamente quanto aos eventuais sindicalizados não localizados é suficiente a indicação de que não foram encontrados registros de contribuições para quaisquer dos planos de previdência complementar administrados pela Agravante, o que, obviamente, suprirá a exigência das respectivas fichas financeiras, não importando, pois, a produção de prova impossível ou de fato negativo, cabendo ao Sindicato, se discordar de tal informação, a comprovação do vínculo entre o substituído e a Fundação Agravante.

Agravo de Instrumento desprovido.